Tribunal: TJDFT
Processo: 0051097-79.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051097-79.2014.8.07.0001 RECORRENTE: SÃO MAURÍCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTROS RECORRIDO: ANDRE DE MEDEIROS ALEIXO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANO MATERIAL. PUBLICIDADE ENGANOSA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA PUBLICIDADE. VAGA DE GARAGEM. QUADRA DE ESPORTES. JUROS DE OBRA. ITBI. DANO MORAL. 1. A veiculação de que o imóvel contaria com vaga de garagem e quadra de esportes, em desacordo com a realidade, caracteriza publicidade enganosa passível de indenização. 2. Ausente prova do alegado direito à isenção do ITBI. 3. Comissão pecuniária paga nos termos do contrato com o agente financeiro. Prazo para o término da construção não foi ultrapassado. 4. A venda do imóvel com atrativos inexistentes, mediante evidente propaganda enganosa, violou direitos da personalidade do autor, a ensejar compensação por dano moral, arbitrado em R$ 15.000,00. As recorrentes alegam violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo ser indevida a fixação dos danos morais. No aspecto, apresentam divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJSP, do TJRJ e do STJ. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALEXANDRE JOSÉ RIBEIRO BANDEIRA DE MELLO, OAB/SP 339.965, e RODRIGO TRIMONT, OAB/SP 231.409. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALEXANDRE JOSÉ RIBEIRO BANDEIRA DE MELLO, OAB/SP 339.965, e RODRIGO TRIMONT, OAB/SP 231.409. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005